Tribunal: STF
Processo: ARE 1497645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE ESCADA. COISA JULGADA AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL. EQUÍVOCO. DIREITO À PARIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. REAJUSTE DE PROVENTOS. PARIDADE. INCREMENTO DE HORAS-AULAS AOS PROFESSORES EM ATIVIDADE. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SITUAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1.A demandante ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de Escada e a entidade previdenciária municipal, sustentando que não está recebendo adequadamente seus proventos de aposentadoria, haja vista não lhe terem sido repassados os reajustes efetuados no cargo de professor municipal, em suposta ofensa ao instituto da paridade, que lhe teria sido reconhecido em seu ato de aposentadoria (Portaria nº 0658/2006).



    2.Observa-se, de início, que merece reparos a sentença que reconheceu a coisa julgada, uma vez que apesar de haver identidade de partes e causa de pedir entre o presente feito e o processo nº 0000023-75.2016.8.17.0570, o magistrado ao sentenciar neste processo proferiu decisão de natureza diversa da requerida na inicial, pois considerou se tratar de pedido de revisão de aposentadoria, tanto que extinguiu o feito com base na prescrição do fundo do direito.



    3.Em outras palavras, o direito pretendido pela parte autora não era o de revisão do ato de aposentadoria, mas sim, a modificação de seus proventos, com base no princípio constitucional da paridade, na intenção de que passe a receber remuneração equivalente à percebida pelos professores em atividade no Município de Escada, mas como este pleito não fora apreciado no processo nº 0000023-75.2016.8.17.0570, não há que se falar em coisa julgada.



    4.Estando a causa madura para julgamento, passa-se a proceder ao julgamento do mérito da ação, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.



    5.Da leitura das peças formuladas pela demandante, verifica-se a argumentação de lesão a direito seu, porquanto estaria recebendo proventos de aposentadoria em valor inferior aos recebidos por servidores da ativa, destacando o desrespeito à regra constitucional de paridade, com a qual se aposentou, tendo em vista que outras professoras, mencionadas como paradigmas, e ainda na ativa, encontram-se recebendo remuneração superior.



    6.Compulsando-se os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que a autora é servidora aposentada do Município de Escada, tendo exercido suas funções de 01/01/1978 a 03/04/2006, quando finalmente foi aposentada no cargo de professora nível CM-6, através da Portaria Municipal nº 0658/2006.



    7.Após análise das argumentações e documentos acostados aos autos, verifica-se, porém, que a parte autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade de vários documentos públicos presentes nos autos, sobretudo as leis municipais citadas e os contracheques das servidoras paradigmas, colacionados pela própria demandante.



    8.Quando ainda se encontrava a apelante em atividade, o Município de Escada publicou a Lei Municipal nº 2.138/2005, que determinava no parágrafo único de seu art. 5º:” O cargo Único de Professor do Sistema Público Municipal de Educação corresponde às atividades de magistério exercidas em todos os níveis e modalidades da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) tendo os seus vencimentos baseados em hora/aula equivalentes a 100 horas/aulas para o professor do ensino fundamental de 1ª a 4ª série, e até 200 horas/aulas para o professor do ensino fundamental da 5ª a 8ª série, de acordo com o art. 21 desta Lei”. (destacou-se).



    9.Desta forma, declarando a apelante haver sido professora que laborava 4 horas/aula diárias, que perfariam 100 horas/aula mensais, considerando que, à época, não existia distinção entre aula-regência e aula-atividade, de modo a ser razoável o entendimento de que todas as horas seriam exclusivamente para regência de aula. Na vigência do mencionado diploma, a requerente veio a se aposentar, em 03/04/2006, constando em seu contracheque a jornada de trabalho de 100 horas/aula (ID 20940062).



    10.Sabe-se, porém, que a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, além de instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinou um limite máximo, na composição da jornada de trabalho da categoria, que deveria ser destinado ao desempenho das atividades em sala de aula (2/3 da carga horária). Provavelmente em razão do novel diploma, o Município de Escada fez publicar a Lei nº 2.320/2011, prevendo um aumento de carga horária, para que fosse possível dar cumprimento à citada lei federal, sem prejuízo das atividades desempenhas pelos professores em sala. Essa lei deu nova redação ao já citado parágrafo único, do art. 5º, da Lei Municipal nº 2.138/2005. Referida disposição foi mantida, em sua essência, pela Lei Municipal nº 2.463/2016.



    11.Assim, o Município de Escada modificou o regime jurídico dos profissionais do magistério, estabelecendo um incremento na quantidade de horas/aula, de modo a criar um descompasso plenamente justificável entre o servidor inativo (que tenha se aposentado com carga horária inferior a 180 horas/aula) e o servidor em atividade, obrigado a laborar, no mínimo, por 180 horas/aula.



    12.Não há como, por meio do critério da paridade, igualar os proventos de servidor que foi aposentado com a carga horária de 100 horas/aula com a remuneração dos servidores em atividade, obrigados a prestarem jornada mínima de 180 horas/aula, uma vez que a diferença do salário resultante equivaleria a locupletamento do servidor em inatividade, que receberia por uma quantidade de horas/aula nunca prestadas ao serviço público.



    13.De acordo com tese autoral, porém, aconteceria que o Município de Escada, em que pese ter aumentado formalmente a jornada mínima de horas/aula para os professores do ensino fundamental I, continuaria exigindo, tão somente, as 4 horas/relógio (100 horas/aula). Como dito anteriormente, no intuito de comprovar sua argumentação, fez colacionar declarações proferidas por gestores locais, atestando o trabalho de professores da ativa apenas pelas citadas 4 (quatro) horas. Entende-se, porém, que mencionadas declarações não fazem prova de que a professora em atividade, citada na declaração, apenas desempenha suas atividades, enquanto professora da rede de ensino municipal, unicamente naquele local, não prestando serviços no turno da tarde, por exemplo, em outra unidade escolar.



    14.Apelo provido parcialmente para anular a sentença que decretou a coisa julgada e, por força do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se encontrar a causa madura, julgar improcedentes os pleitos deduzidos na inicial.



    15.Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvando-se os benefícios da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente